Tribunal: STF
Processo: RHC 265266
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, QUANTIDADE E NATUREZA 
DO ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Edico de Almeida Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.006.355/SP:



    "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento a recurso ministerial para aumentar a pena-base do delito de tráfico de drogas, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos. 



    2. Fato relevante. O Tribunal de origem elevou a pena-base do tráfico para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, considerando a quantidade de drogas apreendidas (9,3kg de cocaína e 3,8kg de maconha). 



    3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau fixou a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, considerando desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime. O Tribunal Estadual, ao julgar a apelação, acrescentou a quantidade e natureza das drogas como vetorial negativa, elevando a pena-base em 1/2.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas foi devidamente fundamentada e se o aumento proporcional aplicado foi adequado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus somente é possível em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem incursões em aspectos circunstanciais ou probatórios. 



    6. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos que extrapolem as elementares do tipo penal, conforme previsto no art. 42 da Lei n. 11.343 /2006, que determina a preponderância da natureza e quantidade da substância entorpecente na fixação da pena. 



    7. A quantidade e natureza das drogas apreendidas (9,3kg de cocaína e 3,8kg de maconha) foram consideradas fundamentos idôneos para justificar o aumento da pena-base, em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 



    8. Não há direito subjetivo à aplicação de frações específicas na exasperação da pena-base, sendo suficiente a fundamentação adequada e proporcionalidade na fixação da pena. 



    9. A decisão impugnada está devidamente fundamentada e não apresenta desproporcionalidade no aumento da pena-base em 1/2, considerando três vetores desfavoráveis, entre eles a elevada quantidade e natureza das drogas apreendidas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido" (fls. 1-2, e-doc. 43). 



    2. Essa decisão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente sustenta desproporcionalidade e desarrazoabilidade na exasperação da pena-base imposta. 



    Argumenta que "a pena-base foi aumentada em metade (02 anos e 06 meses acima do mínimo legal tendo em vista a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida). Ocorre que a quantidade de drogas – 13kg de substâncias entorpecentes – não é expressiva ao ponto de representar uma vetorial a ser negativada. Além disso, a quantidade de drogas apreendidas no caso está englobada pelo próprio delito. Trata-se de quantidade que não extrapola a repressão natural do tipo penal previsto pelo legislador. O crime de tráfico, na imensa maioria das vezes, é cometido com quantidades muito mais relevantes" 
(fl. 4, e-doc. 49). 



    Pede seja dado "provimento ao recurso, a fim de reformar a pena-base do paciente, fixando-a no mínimo ou próxima ao mínimo legal" (fl. 6, e-doc. 49). 



    O Ministério Público de São Paulo não apresenta contrarrazões 
(e-doc. 76).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Apresenta-se nas informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a condenação transitou em julgado em 1º.2.2022 (Ação Penal n. 1501757-18.2021.8.26.0228), antes da impetração do Habeas Corpus n. 1.006.355/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 26.5.2025.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não se admitir habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE 
NA DOSIMETRIA DA PENA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.232-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO 
EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE” (RHC n. 206.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    6. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, revisão da dosimetria da pena-base, sob o argumento de que estaria excessivamente majorada.



    7. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse a concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar constar no processo ter sido o recorrente condenado, em 24.6.2021, às penas de sete anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e dois anos de reclusão, pelos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso (caput do art. 297 c/c 
art. 304 do Código Penal). Foi fixado o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda (fls. 17-18, e-doc. 11). 



 



    8. Em 2.12.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501757-18.2021.8.26.0228, interposta pela acusação, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento ao recurso para aumentar a pena do crime de tráfico de entorpecentes para oito anos e nove meses de reclusão, consideradas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (e-doc. 4). 



    9. Em 26.5.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501757- 18.2021.8.26.0228, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus 
n. 1.006.355/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 16). A Defensoria Pública da União requereu redução da pena-base. Em 12.8.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus 
(e-doc. 23).



    Ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu o recurso, nestes termos:



    "Busca-se, no caso, a redução da pena-base. 



    Inicialmente, cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar das elementares inerentes ao tipo penal. 



    Na hipótese, a sentença de primeiro grau exasperou a pena-base para o paciente em 1/5 acima do mínimo legal, fixando-a em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, considerando desfavoráveis dois vetores previstos no art. 59 do CP (circunstâncias e consequências do crime) (fl. 57). 



    Ao dar provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público, o Tribunal Estadual, acrescentou novo vetor considerado desfavorável, relativo à quantidade e natureza das drogas apreendidas (9,3kg de cocaína e 3,8kg de maconha), elevando a 
pena-base em 1/2 e fixando-a em 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 750 dias-multa. 



    Em se tratando de crime de tráfico de drogas e associação para 
o tráfico, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 
n. 11.343/2006, in verbis:



    'Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.'



    Assim, considerando a elevada quantidade de drogas apreendida, o incremento da pena-base foi devidamente respaldado nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, estando o entendimento do TJ de origem com a Jurisprudência desta Corte que considera a quantidade e natureza das drogas apreendias fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, veja: (...) 



    Quanto à fração de aumento imposta, estabeleceu a jurisprudência desta Corte, ainda, que 'o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena' (AgRg no HC nº 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF/1ª Região –, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022). 



    Ademais, não há impedimento a que o magistrado fixe a 
pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp 1499293/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2017). 



    Assim, não há falar em desproporcionalidade no aumento da pena-base em 1/2 em razão da consideração de 3 vetores desfavoráveis, entre eles a elevada quantidade e natureza das drogas apreendidas, que demonstraram a maior reprovabilidade da conduta. No mesmo sentido:



    (...) Desse modo, os argumentos infirmados no agravo regimento não são capazes de justificar a reforma da decisão impugnada. 



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo regimental"(e-doc. 43). 



    10. A pena-base foi aumentada em um sexto pelo juízo sentenciante, em razão das circunstâncias do delito, "pois a prova dos autos aponta que, depois de evadir-se da colônia do regime semiaberto, o réu passou a fazer do tráfico de drogas seu meio de vida, 'trabalhando' na individualização e na embalagem de drogas"(fl. 16, e-doc. 11). Ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o Tribunal estadual reconheceu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a elevada quantidade e a natureza das drogas apreendidas. 



    Na segunda fase, mantida a exasperação da pena em um sexto, pela agravante da reincidência, tornou-se definitiva, com aplicação de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de oitocentos e setenta e cinco dias-multa (fls. 3-4, e-doc. 4).



    Não se comprova desproporção na majoração da pena-base, observadas as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de tráfico de entorpecente (cinco a quinze anos), nem se mostra desarrazoado o aumento levado a efeito pelo Tribunal de origem. 



 



    11. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



     



    12. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é, por exemplo, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    13. Sobre a fração utilizada na exasperação da pena-base, este Supremo Tribunal concluiu que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, 
nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” 
(HC n. 117.737, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe. 4.11.2013). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.4.2021). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Exasperação. 
Pena-base. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 3. Agravo desprovido” (HC n. 243.466-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.9.2024).



 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora